Tribunal: TJSP
Processo: 1501174-73.2023.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO PLENA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima ofertou representação dentro do prazo decadencial e confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, as agressões, em duas ocasiões distintas, em continuidade delitiva, e a ameaça de mal injusto e

Ementa:
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO PLENA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima ofertou representação dentro do prazo decadencial e confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, as agressões, em duas ocasiões distintas, em continuidade delitiva, e a ameaça de mal injusto e grave, todas praticadas pelo réu, seu ex-companheiro. Testemunha que presenciou o réu agarrar a ofendida pelo pescoço e ameaçar, com uma enxada, de danificar o carro dela. Versão do acusado, de que simplesmente segurou a vítima pelos braços, para repelir investida dela não comprovada nos autos, como seria seu ônus (art. 156 do C.P.P.). Prevalência da versão da mulher que se aplica na aferição de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, onde há vulnerabilidade processual. Protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do C.N.J. Impossibilidade de desclassificação da lesão corporal qualificado (CP, art. 129, § 13) para lesão corporal culposa (CP, art. 13, § 6), tendo em vista o dolo evidente. Condenação mantida.
PENAS. 1- Lesão corporal em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13): Base fixada em 1/3 acima do mínimo legal, pelo mau antecedente do acusado. Mais proporcional majoração de 1/6, já que existente uma única condenação anterior definitiva caracterizadora do mau antecedente. Na segunda fase, novo aumento de 1/3 pela reincidência, o que também é revisto para 1/6, tendo em vista tratar-se de uma só condenação configuradora da agravante. Na terceira etapa, por conta da continuidade delitiva, já que foram duas as agressões que resultaram em lesões à vítima, uma seguida da outra no tempo, majorou-se a pena em 1/6, o que se demostrou adequado, chegando-se, definitivamente, agora, a 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão. 2- Ameaça (CP, art. 147, caput): Da mesma forma que para o delito de lesão corporal qualificada, mostra-se mais proporcional a imposição de aumento 1/6 pelo mau antecedente. Na fase intermediária, houve acréscimo de 2/3 pelas agravantes da reincidência e daquela prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, percentual ora reduzido para 1/5, já que são duas as circunstâncias agravantes, perfazendo 1 mês e 12 dias de detenção, ausentes causas modificadoras na derradeira fase dosimétrica.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. Regime semiaberto mantido, ante a reincidência e o mau antecedente do acusado. Por tratar-se de infrações penais cometidas com violência e grave ameaça à pessoa, em contexto de violência doméstica contra a mulher, é vedada a substituição da pena corporal em restritivas de direitos (CP, art. 44, I e Súmula 588 do STJ), além da reincidência do acusado (CP, art. 44, II), que inviabilizou, igualmente, a concessão do sursis (CP, art. 77, I).
Apelo defensivo provido em parte para mitigar as reprimendas impostas ao apelante, a do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, e a do delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, para 1 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, mantida, no mais, a r. sentença.